Tribunal: TJBA
Processo: 8002013-16.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002013-16.2023.8.05.0032

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ZELINDA DE SOUZA ROCHA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO E ESTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF E DO TEMA 129 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Brumado e apelação adesiva interposta pelo Estado da Bahia, em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária nº 8002013-16.2023.8.05.0032, ajuizada por Zelinda de Souza Rocha, patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, visando ao fornecimento de exame médico (ecoendoscopia com punção) pelo SUS. A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do exame e condenando os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública no valor de R\$ 500,00 para cada ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual; e (ii) estabelecer se o Estado da Bahia pode ser compelido ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, mesmo diante de legislação estadual que veda expressamente essa possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública Estadual faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso daquele ao qual está vinculada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 129, inexistindo confusão patrimonial que justifique a negativa do pagamento por parte do Município de Brumado.

4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o próprio ente federativo ao qual integra, desde que represente parte vencedora, aplicando-se também às Defensorias Estaduais.

5. A existência de normas estaduais que vedam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública não prevalece sobre a norma geral prevista no art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, cuja eficácia normativa é garantida pela sistemática da competência concorrente prevista no art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência do STF (RE 1.140.005/RJ e Rcl 69080/BA) afasta a aplicação de normas estaduais restritivas, firmando o entendimento de que a autonomia das Defensorias Públicas estaduais não impede o reconhecimento do direito aos honorários, cujo valor deve ser destinado ao seu aparelhamento institucional.

7. Mantida a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a majoração do valor fixado inicialmente, diante do desprovimento dos recursos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, § 4º; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 496, § 4º, II; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC Estadual nº 26/2006, arts. 6º, II, e 265; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Plenário, j. 23.06.2023; STF, Rcl nº 69080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.08.2023; STJ, REsp nº 805.540/MG, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 27.05.2008; STJ, Tema 129.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de apelação simultâneos nº 8002013-16.2023.8.05.0032, em que figuram como apelantes
MUNIC
Í
PIO DE BRUMADO
,
ESTADO DA BAHIA
e apelada
ZELINDA DE SOUZA ROCHA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239